Tribunal: TJES
Processo: 5009329-83.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009329-83.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDERSON SIMOES DA ROCHA e outros (2)

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE
MANUTENÇÃO DE POSSE. BEM OBJETO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL. RECURSO

conhecido e

DES
provido
.

I -
A
ação de manutenção de
posse destina-se a reestabelecer ao legítimo possuidor o livre exercício da posse, do qual vem sendo privado (sem perda definitiva) ou perturbado por ato clandestino e/ou violento do turbador. Portanto, ao juízo positivo na ação de manutenção de posse cumpre ao autor demonstrar além de sua posse, consistente no exercício do poder físico sobre a coisa, também a turbação praticada pelo requerido, a data em que foi deflagrada e o estado das coisas depois da turbação,
conforme preceitua o art. 561 do CPC.

I
I -
Na hipótese,
depreende
u
-se dos autos que, de fato, fora realizada Escritura Pública de Desapropriação Amigável entre o ente público
municipal
agravado e os
Espólios de Antonio Guimarães e Maria Clara Entringer Guimarães, estes devidamente representados por sua inventariante Marly Guimarães, dos lotes
objeto de discussão
para fins de posterior construção da Escola de Educação Infantil, a teor do disposto no respectivo Decreto
(
n. 495/2016
)
.

I
II - C
omo muito bem asseverado pelo magistrado primevo, corroboro
u-se
o excerto no qual consigna que
para efeito de concessão da tutela liminar perseguida, todos os requisitos
necessários
(posse, esbulho/turbação e data do(a) esbulho/turbação) carecem de significância cognitiva, porquanto já delineados e clarificados na própria conjuntura fática e documentos que instruem a inicial (notícias formalmente comunicadas ao órgão de fiscalização pelo interessado Gustavo Aride Guimarães, relatório que atesta a tentativa de regularização da área e dos lotes pelos agentes fiscalizadores, inclusive com o apoio da Polícia Militar, bem como informações existentes no bojo do processo administrativo nº 15117/2022) a ocupação irregular e a turbação da posse praticadas por particulares nos bens públicos, sem respaldo atual em correspondente instrumento administrativo de uso especial.

IV -
Mero Contrato de Compra e Venda realizado entre um dos agravantes e um terceiro, o qual, inclusive, segundo informações dos próprios recorrentes sequer fora cumprido, por certo não
comprova
a tese trazida à baila
de exercício de posse anterior
. Tampouco
mer
a autorização
administrativa
de realização de terraplanagem em indigitado bem requerida também por terceiro estranho a esta lide.

V
–
Agravo de instrumento

conhecido e

desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5009329-83.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: ANDERSON SIMOES DA ROCHA, GEOVANI RODRIGUES VAES E WILSON LUIZ GARCIA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

JUIZ: DR. GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatoriado, t
rata-se
de agravo de instrumento interposto
em face de decisão que deferiu liminar para determinar a expedição de mandado de manutenção do MUNICÍPIO DE GUARAPARI, ora agravado, na posse de determinados imóveis.

Em suas razões perseguem os recorrentes a gratuidade de justiça, bem como aduzem, em suma, que
“são compossuidores e exercem a posse mansa, pacífica e com animus domini do imóvel há mais de 15 anos, antes mesmo da suposta desapropriação amigável no ano de 2016, alegada pelo Agravado”.

Em decisão inaugural

restou
deferid
a
a gratuidade de justiça vindicada, porém, indeferido

o efeito suspensivo ao agravo de instrumento
.

Sem c
ontrarrazões,
a despeito de intimada a parte agravada
.

Na demanda de origem persegu
e
a municipalidade de Guarapari pedido liminar de manutenção de posse de bem imóvel público objeto de desapropriação amigável.

Neste espeque
válido
consignar
que a ação de manutenção de
posse destina-se a reestabelecer ao legítimo possuidor o livre exercício da posse, do qual vem sendo privado (sem perda definitiva) ou perturbado por ato clandestino e/ou violento do turbador.

Portanto, ao juízo positivo na ação de manutenção de posse cumpre ao autor demonstrar além de sua posse, consistente no exercício do poder físico sobre a coisa, também a turbação praticada pelo requerido, a data em que foi deflagrada e o estado das coisas depois da turbação, conforme preceitua o art. 561 do CPC.

P
ois bem.
In casu,

depreende-se dos autos que, de fato, fora realizada Escritura Pública de Desapropriação Amigável entre o ente público
municipal
agravado e os
Espólios de Antonio Guimarães e Maria Clara Entringer Guimarães, estes devidamente representados por sua inventariante Marly Guimarães, dos lotes de nºs. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 e 22 para fins de posterior construção da Escola de Educação Infantil, a teor do disposto no respectivo Decreto n. 495/2016.

A
lém disso
, como muito bem asseverado pelo magistrado primevo,
não há como descurar-se da compreensão de que
“
Nessa conjuntura, fica fácil perceber que, para efeito de concessão (
in limine litis
) da tutela perseguida, todos os requisitos outrora mencionados (posse, esbulho/turbação e data do(a) esbulho/turbação) carecem de significância cognitiva, porquanto já delineados e clarificados na própria conjuntura fática e documentos que instruem a inicial (notícias formalmente comunicadas ao órgão de fiscalização pelo interessado Gustavo Aride Guimarães, relatório que atesta a tentativa de regularização da área e dos lotes pelos agentes fiscalizadores, inclusive com o apoio da Polícia Militar, bem como informações existentes no bojo do processo administrativo nº 15117/
2022
) a ocupação irregular e a turbação da posse praticadas por particulares nos bens públicos, sem respaldo atual em correspondente instrumento administrativo de uso especial”.

Importante pontuar,
inclusive,
que dada documentação, como se afere, data do ano de 2022, ano este coincidente com o de ajuizamento da própria demanda de origem.

Os agravantes, por sua vez, a despeito de alegarem o exercício d
e
posse anterior
(posse velha)
à própria desapropriação ocorrida, não é possível extrair-se dos autos, ao menos nesta fase de cognição,
qualquer elemento que corrobore
tal situação.

Mero Contrato de Compra e Venda realizado entre um dos agravantes e um terceiro, o qual, inclusive, segundo informações dos próprios recorrentes sequer fora cumprido, por certo não
comprova
a tese trazida à baila
de exercício de posse anterior
. Tampouco
mer
a autorização
administrativa
de realização de terraplanagem em indigitado bem requerida também por terceiro estranho a esta lide.

Por fim
, como
já definiu
a própria
C
orte Cidadã,
em verdade

“a ocupação irregular de terra pública não pode ser reconhecida como posse, mas como mera detenção, caso em que se afigura inadmissível o pleito da proteção possessória contra o órgão público”
(STJ. 2ª Turma. AgRg no REsp 1200736/DF, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, julgado em 24/05/2011).
No mesmo sentido o AREsp 1725385/SP.

À luz do exposto
,
CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
.

É
como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Acompanho o E. Relator para
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
.